Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA CONDENAR O RÉU IUAN POR FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REDUÇÃO DE OFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra a sentença que condenou o primeiro réu pela prática de furto qualificado e o segundo acusado pelo cometimento dos delitos de resistência e lesão corporal.
II. Questão em discussão
2. São quatro as questões postas em discussão: (i) verificar se caracterizado o dolo do acusado nas condutas a ele imputadas de resistência e lesão corporal; (ii) analisar se há provas suficientes de autoria para condenar o réu por furto qualificado; (iii) revisar a fração utilizada para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica; e (iv) analisar como se dá a compensação entre a multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Evidenciada a prática de resistência ativa por parte do acusado em face da ordem dos policiais, inclusive com violência, não há que se falar em absolvição.
4. o acusado, ao se debater para evitar ser levado para a Delegacia, acabando por atingir o braço de um dos agentes, no mínimo, assumiu o risco de causar o resultado danoso ao bem jurídico tutelado (integridade corporal), impondo-se a manutenção da condenação.
5. A presença de dúvida insanável sobre a responsabilidade penal do acusado pela prática de furto qualificado, a qual sempre milita em seu favor (in dubio pro reo), acarreta a absolvição do réu, por ausência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP.
6. Considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
7. Nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ (Tema 585), a multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, sendo admissível apenas a compensação parcial, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 7.1. Havendo pluralidade de anotações, justificado o aumento, pela multirreincidência, na fração de 1/6 (um sexto).
8. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal estabilizada. Redução de ofício.
IV. Dispositivo
9. Recursos conhecidos e não providos. De ofício, redimensionada a pena de multa.